Tribunal: TJSP
Processo: 1054457-96.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação visando à declaração de nulidade da cobrança de valores referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC), aplicada em contrato de cartão de crédito consignado. A autora alegou que a contratação do cartão de crédito foi imposta de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação visando à declaração de nulidade da cobrança de valores referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC), aplicada em contrato de cartão de crédito consignado. A autora alegou que a contratação do cartão de crédito foi imposta de maneira abusiva, uma vez que sua intenção era a obtenção de empréstimo consignado. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da imposição do contrato de cartão de crédito ao invés de empréstimo consignado; e (ii) o direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de RMC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de impor a contratação de cartão de crédito consignado como condição para a liberação de empréstimo fere os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança, configurando prática abusiva, conforme os arts. 4o, 6o e 39, I, do CDC.
4. O réu não demonstrou que a parte autora solicitou expressamente o cartão de crédito, sendo incontroverso que o cartão foi utilizado apenas para liberação do valor do empréstimo, o que contraria o objetivo do produto.
5. Restou comprovado que a contratação do cartão de crédito consignado gerou encargos mais elevados que os do empréstimo consignado, violando o direito à informação e configurando prática desleal, nos termos do CDC, art. 6o, III.
6. Nulidade do contrato reconhecida. Diante da conduta abusiva do réu, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, 39, I, e 42, parágrafo único; INSS, Instrução Normativa no 28/2008, art. 15; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 954; TJSP, Apelação Cível 1007519-22.2024.8.26.0011, j. 05/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1023456-78.2023.8.26.0053, j. 15/07/2024.